Tribunal: STF
Processo: ADI 3445
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade.  Constituição do
Estado do Maranhão, art. 152, incisos I a VIII, que  estabelece
limitação ao número de vereadores dos municípios situados em seu
território: inconstitucionalidade formal declarada por desrespeito à
 autonomia e competência municipais para dispor sobre a matéria,
estabelecidas no art. 29, caput e inciso IV, da Constituição
Federal.
II. Ação direta de inconstitucionalidade: não a
prejudica a notícia de Proposta de Ementa à Constituição estadual:
enquanto em vigor a norma atacada, é passível de controle de
constitucionalidade.